Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020595-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ATTILIO DARIVA - CPF: 075.148.089-49 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (AGRAVADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (AGRAVADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (PROCURADOR), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020595-88.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora
on line
requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1o do CPC.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A
, contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
Attilio Dariva e Outros,
no que diz respeito a nulidade da intimação do banco recorrente, excesso de execução, bem assim da garantia imóvel apresentada pelo agravante, deferido, entretanto, o bloqueio dos ativos financeiros do recorrente até o limite do débito atualizado em R$228.721,77.

Em síntese, aduz que o banco não foi intimado para realizar o pagamento do débito executado na origem, bem assim não houve publicação da decisão de ID. 34737659 no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco fora expedida intimação eletrônica na pessoa do advogado do Banco, conforme expressamente solicitado ainda na fase de conhecimento.

Reclama que a decisão entendeu como válida a intimação, contudo a intimação prévia do devedor na pessoa de seu advogado é condição necessária à incidência da multa de 10% do artigo 523 do CPC.

Assegura que, no caso, em que pese o Juízo de origem ter reconhecido a necessidade de intimação do devedor na pessoa de seu advogado por meio do Diário da Justiça eletrônico — e não a intimação pessoal da parte via cadastro eletrônico (art. 3o da Portaria Conjunta no 291/2020 - PRES/CGJ) — a douta serventia expediu uma intimação eletrônica pelo portal do sistema
PJE exclusivamente à parte
, sem que seja possível identificar qual o real destinatário daquela intimação.

Sustenta, ainda, que indicou expressamente o nome do advogado RAFAEL BARUD CASQUESIRA PIMENTA, inscrito na OAB/RJ sob o no 142.307, para receber todas as intimações processuais do processo, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC. De modo que as intimações feitas em desacordo com aludido requerimento da parte, acarretam a nulidade dos atos praticados.

Defende que a ausência de intimação correta acarreta nulidade da decisão com a devolução de prazo para adoção das medidas cabíveis, em razão da ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais (art. 5o, inciso LV, da CF) e processuais (art. 7o do CPC).

Postula a reforma da decisão agravada para que se reconheça a nulidade da intimação do Banco para efetuar o pagamento da dívida e, por conseguinte, para que sejam excluídos os encargos de mora fixados na fase de cumprimento de sentença.

Afirma que não prevalece o entendimento do juiz singular acerca da desnecessidade de se analisar a garantia do juízo, apta a suspender a execução, a qual só se justificaria “
enquanto não analisada a impugnação e apenas quanto aos valores controversos, sendo que, em relação aos valores incontroversos, a execução prossegue normalmente, inclusive com a aplicação da multa de 10% referente aos honorários do cumprimento de sentença, do art. 523, §1o, do CPC”.

Destaca que ofertou em garantia o imóvel objeto da matrícula a no 60.056 da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, no mesmo momento em que apresentou a sua impugnação, cuja indicação deve se equiparar ao pagamento espontâneo da condenação, a fim de afastar a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.

Ressalta que desconsiderar a caução do imóvel acabou por violar o princípio da menor onerosidade ao devedor (artigo 805, do CPC), que determina que a escolha da penhora seja aquela que cause menos prejuízo ao executado, além de que o artigo 829 do CPC permite que o devedor se antecipe ao deferimento da penhora
on line
e realize a indicação de bens para garantir o pagamento do valor devido, exatamente como fez o banco agravante.

Defende que apesar da recusa injustificada por parte dos Agravados com a penhora do imóvel, o fato de ser instituição financeira, por si só, não justifica a penhora
on line
, justamente porque garantiu o cumprimento de sentença por meio do imóvel que tem valor muito superior ao crédito reclamado pelos recorridos.

Por fim, assevera que a multa de 5% por litigância de má-fé sobre o valor executado, deve ser afastada, porque apenas exerce o direito constitucional de ampla defesa, seja ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, seja ao opor embargos de declaração contra a decisão que a considerou intempestiva, o que em absoluto pode ser caracterizado como má–fé.

Pede o provimento do recurso para requer-se o provimento do presente recurso para que sejam reconhecidas (i) a nulidade da intimação do Banco e, por conseguinte, determinada a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e (ii) a idoneidade da garantia apresentada pelo Banco, com o desbloqueio de ativos financeiros em garantia à dívida.

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id
109847452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020595-88.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o banco agravante, a reforma da decisão que rejeitou a
Impugnação ao cumprimento de Sentença
movido em desfavor dos exequentes, ora agravados
Attilio Dariva e Outros e, como consequência
, considerou como válida

a intimação do advogado para pagamento do débito (artigo 523 do CPC) via sistema, porque realizada de acordo com o provimento da Portaria 291/2020 da PRES/CGJ; entendeu desnecessária a garantia do juízo, porquanto essa se mostra necessária à suspensão da execução, enquanto não analisada a impugnação e apenas quanto aos valores controversos; rejeitou o excesso de execução porquanto diz respeito apenas a multa e honorários do cumprimento de sentença, os quais entendeu cabíveis. Por fim, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
bem assim deferiu penhora de ativos do agravante via SISBAJUD e transferência à conta única do TJ/MT (
id

67485122 na origem).

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada em 06-7-2020, pelos agravados, com objetivo de receber honorários de sucumbência de 17% sobre o valor atualizado da causa, em assim custas e taxas processuais (id 34380256 – origem).

Despacho inicial (id 34737659-origem), determinado a intimação do executado para promover o pagamento do valor postulado, sob pena de ser acrescida multa e honorários advocatícios, ambos de 10% cada, nos termos do artigo 523 do CPC.

Na data de 22-10-2020 (id 41942503 – origem), consta que foi expedida nota à imprensa, com a finalidade de intimar o executado, ora agravante, para no prazo de quinze dias promovesse o pagamento do valor indicado pelos agravados, conforme deferido no ID 34737659. Aos 28-11-2020 consta certidão do sistema de que em 25-11-2020, decorreu o prazo do banco sistema.

Assim, os exequentes agravados, frente o não pagamento, postularam em 30-11-2020, a penhora do valor executado, via
on line
, nas contas do banco.

Aos 01-12-2020, comparece o banco Sistema e apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença por meio da qual, entre outras questões, arguiu nulidade da intimação via sistema, porquanto direcionada contra a pessoa jurídica (parte) e não em favor do advogado regularmente constituído, além de oferecer bem imóvel para garantir o juízo ((id 448362-51 – origem).

Ato seguinte, em 03-12-2020, foi certificado pela Gestora Judiciária da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o executado fora devidamente intimado para promover o pagamento buscado no presente cumprimento de sentença, cujo sistema registrou ciência em
03-11-2020
, entretanto, não apresentou qualquer manifestação (id. 44988384).

Em vista disso, consta determinação do Juízo, em 07-12-2020, para que o Banco comprovasse se havia algum erro em seu cadastro, porquanto considerou que
“a intimação ocorreu de forma correta, não havendo especificação no despacho que recebeu a execução quanto a intimação ser efetuada somente por DJE, até porque tal disposição seria totalmente contrária ao disposto pela CGJ e Presidência do TJMT
” (id 45341062 – origem).

O Banco se manifestou e repetiu a tese de que
“não tem acesso às intimações que estão sendo expedidas em nome do banco”
(id 45483351). Já os exequentes promoveram atualização do cálculo executado, em razão do trânsito em julgado da sentença, bem assim pela majoração em 2% dos honorários advocatícios (de 17% para 19%), como determinado pelo STJ.

Aos 17-2-2021, decisão de conversão da execução provisória em definitiva, declaração de validade da intimação do banco, via sistema, em nome do advogado do agravante para que promovesse o pagamento do débito reclamado (4922119 – origem) e, finalmente em 03-11-2021, foi proferida decisão que REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença (id 67485122), objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Feitos os esclarecimentos, questão que se coloca em primeiro lugar,
é saber se é válida a intimação para o cumprimento de sentença, realizada via sistema eletrônico em nome da pessoa jurídica – aqui agravante.

Sabe-se que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e,
a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.” (grifei)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei)

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
, verbis:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).” (grifei e negritei)

Do exposto, se o cumprimento de sentença tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco agravante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há se falar em nulidade da intimação,
ante a ausência de intimação do advogado, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sobreleva ressaltar, ainda, o teor da certidão da Gestora Judicial, na origem:

“Observe-se,
por oportuno, que o advogado Rafael Barud Casqueira Pimenta está devidamente cadastrado nos autos, os quais constam, consequentemente, em seu acervo
,
assim como a PROCURADORIA cadastrada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso para o recebimento de citações e intimações eletrônicas pelo Banco”
.

Assim
, não há se falar em nulidade da intimação por violação ao disposto no artigo
272, §5o, do CPC,
porquanto, o cumprimento de sentença tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e,
conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para promover o pagamento, além de que o Dr. Rafael igualmente está regularmente cadastrado e teve ciência do ato.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC No
1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível –
Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15-12-2021) (grifei)

Portanto, se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, agiu com acerto a decisão impugnada também na parte que manteve a incidência da
multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%,
justamente porque o Banco deixou transcorrer o prazo para pagamento ao fundamento de nulidade da intimação, o que, como já exaustivamente esclarecido, não ocorreu.

Pela mesma razão, não há excesso de execução, porquanto o fundamento diz respeito apenas a referidos consectários da multa e honorários de sucumbência e não aos cálculos apresentados pelos exequentes agravados.

No que tange ao bem imóvel ofertado para garantir o juízo, com razão a decisão o entendimento de se mostra desnecessária, na medida em que é essencial apenas para a eventual concessão do efeito suspensivo à Impugnação, o que já não se sustenta, porquanto o referido incidente já foi apreciado na decisão agravada.

Como consequência, diante do não pagamento do débito reclamado, mostra-se possível a penhora
on line
de numerários mantidos pela instituição bancária, frente a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, o que igualmente afasta o argumento de violação ao princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Fase de cumprimento provisório de sentença – Inexistência de óbice fático ou processual ao prosseguimento de atos constritivos – Questão decidida anteriormente – Observância do art. 520, do CPC – Prestação de caução idônea – Dispensa – (artigos 521, III, do CPC) –
Penhora "on line" de ativos financeiros – ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC – Princípio da menor onerosidade ao devedor inaplicável, diante da ausência de indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos – Decisão mantida
– Agravo de instrumento desprovido e rejeitados ambos os embargos de declaração opostos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2124716-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021) (grifei)

“Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação com nomeação de bem imóvel à constrição – Decisão que manteve o valor da execução, visto que não impugnado, e determinou o recolhimento de taxa para tentativa de penhora on
line requerida pelo credor – Insurgência – Pretensão de que a constrição recaia sobre o bem oferecido – Inadmissibilidade - Inobservância à ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1o do CPC – Violação ao princípio da menor onerosidade – Inocorrência - Execução que se processa no interesse do credor - Decisão mantida – Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2144894-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021) (grifei)

Por derradeiro, no que tange a condenação do Banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com razão o agravante.

Em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do Banco executado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – ART. 85 § 8o DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1017853-40.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).
(grifei)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Banco Sistema do pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022